Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse em cargo de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade.
2. Não há se falar em perda superveniente do objeto da ação, haja vista se tratar de pretensão na qual se postula direito (nomeação e posse em concurso público) preexistente à privatização da empresa.
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 837.311/PI – julgado pela sistemática da repercussão geral –, firmou entendimento no sentido de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital confere ao candidato somente expectativa de direito e não direito adquirido à posse no cargo.
4. Ainda que a jurisprudência tenha se consolidado no sentido de possibilitar a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo nos casos de preterição arbitrária e imotivada, incumbia ao requerente a demonstração de que os serviços terceirizados tomados pela requerida se enquadram no rol de atribuições permanentes de seus funcionários, além da comprovação de terceirizados em quantidade suficiente a alcançar sua colocação final no certame – o que não ocorreu.
5. O Poder Judiciário somente deve intervir na discricionariedade da Administração Pública para evitar ou corrigir situações de flagrante ilegalidade ou de manifesta ofensa à razoabilidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.